Tribunal: TJES
Processo: 5007483-42.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007483-42.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE ANASTACIO SIMPLICIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007483-42.2024.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO;

RECORRIDO: JOSÉ ANASTÁCIO SIMPLICIO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AVENÇA E CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO APRESENTADO APENAS NO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário em relação a empréstimos consignados que não contratou.

A sentença homologada pelo Juízo singular JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, dispondo que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR a nulidade referente ao contrato de empréstimo nº 620247957.

c) CONDENAR a parte requerida na obrigação de pagar ao requerente o valor de R$ 4.689,00, já em dobro, a título de repetição do indébito. Atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do ajuizamento da ação, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

d) CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado a partir da data do presente arbitramento (súmula 362 do STJ), apenas pela taxa SELIC na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Intimem-se.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem, em análise aos autos se constata que a recorrente trouxe provas novas aos autos após a prolação da sentença, ocorre que, em regra, é vedada a juntada posterior de documentos, salvo nas seguintes situações: (i) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (fatos supervenientes, que podem ser deduzidos a qualquer tempo, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos; (ii) quando necessário à demonstração da questão de fato que, por motivo de força maior, não pode ser deduzida na primeira instância, caso em que poderá ser suscitada na apelação; (iii) quando o documento estiver em poder de repartição pública, caso em que poderá ser requisitado; (iv) quando o documento estiver em poder da parte adversária ou de terceiro particular, caso em que poderá ser determinada a sua exibição em juízo.

No entanto, no presente caso, não vislumbro que tenha havido qualquer impedimento à juntada do documento pelos recorrentes, até mesmo porque o contrato é anterior à data da prolação da sentença vergastada.

Outrossim, a recorrente não comprova motivo de força maior que justificasse a juntada dos documentos em momento posterior à sentença, sendo evidente a preclusão consumativa. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORRÊA. CRIDAC. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO

POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCONFORMIDADES QUE SE ARRASTAM DESDE O ANO DE 2012. MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) 2. Não se pode admitir a juntada de documentos em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos. (...) (TJMT; APL-RNCv 0030469-06.2012.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior; Julg 06/12/2022; DJMT 20/12/2022) (g.n.).

Assim, me limito a apreciar apenas os documentos trazidos aos autos até a prolação da sentença.

Portanto, acertado o reconhecimento da nulidade da contratação, por ausência de prova da avença. A indenização por danos morais foi estabelecida em patamar razoável e adequado, de modo que também não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)